Tribunal: CARF
Processo: 10680.720159/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.720159/2010-76
ACÓRDÃO
2002-009.093 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LARISSA GUIMARAES MACHADO HENRIQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Para comprovar o efetivo pagamento pode ser
suficiente a mera apresentação de recibos que atendam as formalidades
legais se, embora o contribuinte tenha sido regularmente intimado, a
intimação limitou a forma de comprovação do pagamento, excluindo-se
outras formas possíveis e usuais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para cancelar a glosa de dedução de despesa com saúde no valor de R$
7.800,00 no exercício de 2008 e R$ 5.670,00 no exercício de 2009.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.093 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720159/2010-76
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 03 a 10, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, código 2904, exercícios 2007, 2008, 2009, anos-calendário 2006, 2007,
2008, que formalizou a exigência de crédito tributário no valor de R$18.467,18,
com multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 29/1/2010.
Conforme Termo de Verificação Fiscal – TVF, foram glosadas despesas médicas
(R$37.604,11), em razão de inconsistência dos valores declarados, comparados
com aqueles apresentados pela contribuinte. Conforme demonstrado no quadro
de fl. 12, integrante do TVF, as despesas com Plano de Saúde foram glosadas em
relação ao cônjuge, por este ter apesentado declaração de ajuste em separado,
aos sogros e a pessoas que não têm qualquer relação de dependência com a
contribuinte. As despesas com o dentista Alexandre Magno T. e Silva foram
consideradas indevidas por não ter sido apresentada a prova do efetivo
pagamento.
Na apuração do imposto devido no ano-calendário 2006, R$2.159,33, a
fiscalização compensou a restituição declarada pelo contribuinte o que resultou
no imposto de R$1.515,48.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 84
a 86.
Alega que os recibos apresentados, cuja realização dos serviços está
expressamente declarada pelo profissional Alexandre M. T. e Silva, dentista, são
prova inequívoca do pagamento.
Afirma que Não há na legislação brasileira qualquer norma exigindo o cheque
como prova do pagamento dos serviços prestados e que quitou em espécie as
despesas odontológicas declaradas.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 98 a 102) em 11/04/2013, o
sujeito passivo interpôs, em 06/05/2013, Recurso Voluntário (fls. 114 a 117) em que alegou que os
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.093 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720159/2010-76
3
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai exclusivamente sobre a comprovação do efetivo pagamento de
valores pagos ao odontólogo Alexandre Magno, sendo R$ 7.800,00 em 20/11/2007 e R$ 5.670,00
em 12/12/2008, totalizando R$ 13.470,00, para os quais não teriam sido “apresentadas as
microfilmagens de cheques” (fl. 13).
O recorrente afirmou ter efetuado os pagamentos em dinheiro e, para comprovar,
juntou recibos (fls. 43 e 52) e declarações (fls. 92 e 93) emitidos pelo profissional.
Consta do Termo de Início de procedimento Fiscal (fl. 15) que o contribuinte foi
intimado a apresentar “microfilmagens dos cheques que comprovem os pagamentos” efetuados a
Alexandre Magno.
Entendo ser perfeitamente lícito a Autoridade Fiscal, com fundamento no § 3o do
art. 11 do Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, exigir a prova do efetivo pagamento,
como de fato aconteceu no presente caso quando exigiu “microfilmagem de cheques”.
Na análise da comprovação de despesas dedutíveis, tenho adotado como critério,
geralmente, admitir os recibos apresentados, desde que formalmente válidos, para comprovar as
despesas, exceto quando a Autoridade Fiscal, valendo-se de sua prerrogativa, exige a
comprovação do efetivo pagamento, assim entendida a transferência do recurso do pagador ao
recebedor.
No presente caso, porém, percebo que a Autoridade Fiscal limitou sobremaneira a
forma como pretendia que os pagamentos fossem confirmados: mediante microfilmagem de
cheques. Assim, a Autoridade Fiscal, ao condicionar a comprovação à prova da emissão de
cheques em favor de Alexandre Magno, não deu, ao contribuinte, a possibilidade, por exemplo, de
comprovar o pagamento alegadamente em espécie com a apresentação de extratos bancários
com saques compatíveis em data e valor com os pagamentos.
Nessa situação, entendo que a intimação para a comprovação do efetivo
pagamento foi deficiente e limitante por não considerar outras hipóteses de comprovação
possíveis e usuais. Portanto, admito os recibos apresentados (fls. 43 e 52), complementados com
as declarações (fls. 92 e 93), como prova suficiente dos pagamentos.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.093 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.720159/2010-76
4

Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso para cancelar a glosa de dedução de despesa
com saúde no valor de R$ 7.800,00 no exercício de 2008 e R$ 5.670,00 no exercício de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 127
DF CARF MF
Original